Tribunal: STF
Processo: RE 1522477
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF E FUNDEB. CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDEF. MÉDIA NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO POR SUPORTAR O ÔNUS FINANCEIRO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, PELO MUNICÍPIO, SEM PROVA DE LICITAÇÃO PÚBLICA. COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO RESPECTIVO ESTADO E DO RESPECTIVO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA OS FINS LEGAIS. DIFERENÇAS DO FUNDEF RELATIVAS AOS ANOS DE 2009 E 2010. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, CPC). INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. 



    1 - Cuida-se de recurso de apelação interposto pela União Federal ante r. sentença da lavra do Dr. André Luís Maia Tobias Granja, MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas que, ante ação de procedimento comum cível proposto pelo Município de Feliz Deserto-AL, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para ‘para condenar à União a efetuar o pagamento em favor do Município autor da diferença entre o valor efetivamente repassado nos anos de 2009 e 2010 a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e o valor que deveria lhe ter sido repassado, considerando a média nacional do FUNDEF, incidindo no montante da indenização juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.’ (identificador de número 4058000.11057466). 



    2 - Sustenta a Apelante, em preliminar, não ter legitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que a gestão das atividades operacionais relacionadas ao FUNDEB teria sido transferida para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia federal, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa. No mérito, afirma que houve prescrição, visto que as verbas pleiteadas pelo Município, diferenças de 2009 e 2010, FUNDEF, seriam devidas em 2010 enquanto que a ação só foi proposta em 2022, não aproveitando ao Município a interrupção do prazo prescricional pela citação da União no processo 0801310-63.2015.4.05.8000, intentado pela Associação dos Municípios Alagoanos no qual se discutiria o mesmo tema, porque tal ação foi ajuizada por pessoa jurídica de direito privado que não detém legitimidade para representar o Município, pessoa jurídica de direito público. Além disso, tal processo teria sido extinto sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa. Afirma ainda que, ao menos parcialmente, não há interesse da autora na presente ação visto que o valor adotado para o FUNDEB no ano de 2010 (R$ 1.529,97) superara aquele que a parte autora entende ser o correto (R$ 1.473,05), de modo que inexistiriam diferenças a ser pagas a título de Complementação por parte da União. Por fim, na hipótese de não provimento do recurso, requereu a aplicação do indexador monetário e de juros de mora determinado na EC nº 113/2021, para o período posterior a 09/12/2021. 



    3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, visto que, embora o FNDE atue na fiscalização da utilização das verbas ora em discussão, competia à União suportar o ônus financeiro de complementação do FUNDEF nos repasses para os Municípios, sendo de sua responsabilidade arcar com os efeitos de decisão sobre o tema. Ainda preliminarmente, decidiu-se por comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e ao seu respectivo Ministério Público o fato de o Município Recorrido ter contratado advogado particular sem comprovação da realização de licitação pública, conforme exigido pela legislação e por julgado de efeito repetitivo da 1a Seção do STJ, referido no voto, matéria essa ainda subjudice no STF, em RE e ADC também referidos no voto. 



    4. Com base no Tema 1005 do STF, mutatis mutandis , aplicável ao caso, acolheu-se a exceção de prescrição da pretensão autoral, porque os efeitos da mencionada ação coletiva não se refletem na pretensão do Município autor, não havendo que se falar em interrupção da prescrição porque (i) não há prova de que era associado à dita entidade, (ii) optou pela ação individual, com a consequente extinção do processo, com julgamento do mérito (art. 487, II, CPC), (iii) uma entidade de direito privado não pode substituir processualmente o Município, tratando-se de representação processual. 



    5. Inversão da condenação da verba honorária advocatícia. Deixo de arbitrar verba honorária recursal, tendo em vista que não houve apelação improvida por parte do Município.” (e-doc. 16, p. 8-9).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Eis o teor da ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.O. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 



    1. O Município de FELIZ DESERTO opôs recurso de embargos de declaração ao Acórdão desta 5ª Turma deste Tribunal, julgado por unanimidade. 



    2. No julgamento havido em 21 de novembro de 2022, esta 5ª Turma acolheu exceção de prescrição suscitada pela União Federal, dando provimento a seu recurso (identificador de número 4050000.35277759). 



    3. O Município, ora Embargante, não aponta nenhuma das situações do art. 1.022 do CPC e, no seu recurso de embargos de declaração, insurge-se contra o mérito do acórdão embargado, alegando que o mero ajuizamento de ação coletiva bastaria para interromper a prescrição, visto que a existência de uma citação válida em processo coletivo, ainda que proferida por juízo incompetente, e ainda que a ação coletiva tenha sido extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade da associação, teria o condão de interromper a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual. Tece, ainda, considerações a respeito da possibilidade de associações privadas terem legitimidade ativa para promoverem a representatividade de defesa dos interesses gerais dos Municípios a ela filiados, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 



    4. Tais hipóteses foram especificamente tratadas no acórdão impugnado, onde se concluiu em sentido contrário ao defendido neste recurso de embargos, firmando-se que, com base no Tema 1005 do STF, mutatis mutandis , aplicável ao caso, acolheu-se a exceção de prescrição da pretensão autoral, porque os efeitos da mencionada ação coletiva não se refletem na pretensão do Município autor, não havendo que se falar em interrupção da prescrição porque (i) não há prova de que era associado à dita entidade, (ii) optou pela ação individual, com a consequente extinção do processo, com julgamento do mérito (art. 487, II, CPC), (iii) uma entidade de direito privado não pode substituir processualmente o Município, tratando-se de representação processual. 



    5. O recurso de embargos de declaração não é meio próprio para se insurgir quanto ao mérito do julgado. 



    6. Não indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 



    6. Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.” (e-doc. 18, p. 9-10; grifos no original).       



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado ao art. 5º, incs. XXI, da Constituição da República (e-doc. 24).



     3.1. Sustenta que “o E. TRF da 5.ª Região aplicou indevidamente o decidido nos autos do RE.RG 573.232/SC, inexistindo similitude fática entre a presente lide e àquela decisão proferida” (e-doc. 24, p. 9).



    3.2. Afirma que o “único elemento essencial à lide é o reconhecimento, pelo tribunal a quo, do ajuizamento da ação coletiva, suficiente para que se opere à interrupção da prescrição, visto que presentes a citação válida e a identidade de objetos (pedido e causa de pedir) entre a ação coletiva e a individual” (e-doc. 24, p. 10).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 28).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Para melhor compreensão da questão controvertida, convém transcrever excerto da fundamentação do acórdão recorrido:  



    “(...) 2.3 - Quanto à prescrição, tem-se que as pretendidas diferenças de FUNDEB dizem respeito aos exercícios financeiros de 2009 e 2010. 



A UNIÃO levantou, tanto na sua contestação, como no recurso de apelação ora sob análise, que referidas parcelas já foram fulminadas pela prescrição, pois a ação individual do ora Recorrido só foi proposta em 22.09.2022, não se aplicando ao caso a interrupção da prescrição da ação coletiva PJe número 0801310-63.2015.4.05.8000, proposta em 17.04.2015. 



Com efeito, a citação da UNIÃO na mencionada ação coletiva, PJe número 0801310-63.2015.4.05.8000, proposta em 17.04.2015, por uma Associação de Municípios, da qual o Município ora Recorrido alega seria associado, alegação essa não comprovada nos autos, tendo o referido processo sido extinto, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa da referida Associação, e mesmo que ainda não tenha havido o trânsito em julgado, estando a referida ação sub judice no Superior Tribunal de Justiça, nenhum efeito, quanto à prescrição da pretensão individualizada do Município ora Recorrido, gera nesta ação individual. 



Como o Município ora Recorrido optou por esta ação individual, ainda que fosse associado da mencionada Associação (como bem alegado pela UNIÃO, não há prova nos autos nesse sentido), a ele não se aplicam os efeitos da mencionada ação coletiva.



Mutatis mutandis, aplica-se ao caso o Tema 1005 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: 



Tema 1005: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90’. 



Então, considerando que, quando o Município ora Recorrido propôs a ação individual, em 22.09.2022, há muito tinha fluído o prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932), relativamente às pretendidas diferenças dos exercícios de 2009 e 2010, tenho que cabe o acolhimento da exceção de prescrição quinquenal levantada pela UNIÃO, tanto na sua contestação, como no recurso de apelação ora sob análise. 



Ademais, a eventual interrupção da prescrição pela propositura de ação por Associação de Municípios, jamais poderia ser aproveitada como fundamento para interrupção da prescrição em prol do Município. Tal como alegado pela apelante ‘a representação do ente municipal não pode ser exercida por Associação de direito privado, vez que se submete às normas de direito público. Assim sendo, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa jurídica de direito privado, tutelar interesse de pessoa jurídica de direito público sob forma de substituição processual‘. 



Tratando-se de caso de representação processual, não de substituição, não há que se falar em interrupção da prescrição.” (e-doc. 16, p. 5-6; grifos no original).  



    6. No particular, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE. DIFERENÇAS DE PAGAMENTO. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.397.201-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIUAL EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA COM A MESMA FINALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.339.037-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 28/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.218.805-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 27/05/2020).  



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator